Tribunal: TJES
Processo: 5001674-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001674-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001674-31.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA, EDSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO, JAILSON ROZAS PEREIRA, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
Estado do Espírito Santo
, em face do v. acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível (ID 1115821) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de irregularidade formal e, no mérito, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados, bem como julgou prejudicado o agravo interno oposto pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante sustentou (ID 1162583): i) omissão quanto a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento; ii) ausência de julgamento do agravo interno; iii) ofensa ao artigo 302, do Código de Processo Civil.

Os embargados apresentaram contrarrazões e pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 1190232).

Ciente da petição (ID 1197739).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de maio de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001674-31.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA, EDSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO, JAILSON ROZAS PEREIRA, JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA AMELIA BARBARA BASTOS - ES8944-A, KARINA FAVARO LOYOLA - ES25997
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao rejeitar a preliminar de irregularidade formal por entender que os ora embargados tiveram problemas no momento de anexar os documentos eletrônicos, todavia, referidos problemas não poderiam ser imputados a eles, até mesmo em respeito ao princípio da primazia da resolução do mérito.

No mérito, a tese do embargante foi rejeitada, considerando que os descontos nos contracheques dos embargados foram realizados antes da liquidação do prejuízo nos autos dos cumprimentos provisórios de sentença nºs 0045142-05.2013.8.08.0024 e 0012623-06.2015.8.08.0024, liquidação esta que se mostrava imprescindível, por força do artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a apreciação do agravo interno restou prejudicada com o julgamento do agravo de instrumento, conforme consta do dispositivo do voto ora impugnado.

Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Segue o aresto deste colendo Sodalício:

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, não ocorrendo omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração quando estão ausentes a referida manifestação.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100150046587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração. 2. O v. acórdão recorrido foi claro ao rejeitar a preliminar de irregularidade formal por entender que os ora embargados tiveram problemas no momento de anexar os documentos eletrônicos, todavia, referidos problemas não poderiam ser imputados a eles, até mesmo em respeito ao princípio da primazia da resolução do mérito. 3. No mérito, a tese do embargante foi rejeitada, considerando que os descontos nos contracheques dos embargados foram realizados antes da liquidação do prejuízo nos autos dos cumprimentos provisórios de sentença nºs 0045142-05.2013.8.08.0024 e 0012623-06.2015.8.08.0024, liquidação esta que se mostrava imprescindível, por força do artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Ademais, a apreciação do agravo interno restou prejudicada com o julgamento do agravo de instrumento, conforme consta do dispositivo do voto ora impugnado. 5. Quanto aos outros argumentos trazidos nos embargos, entendo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.